Tribunal: TCU
Processo: 021.172/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos captados para realização de aulas de música erudita na cidade de Itu/SP para crianças e jovens de baixa renda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de revisão interposto pela Associação Amigos do Teatro e Escola de Música Eleazar de Carvalho (Assatemec) e pelas Sras. Miriam Benayoum e Sonia Muniz de Carvalho contra o Acórdão 13290/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de tornar insubsistente o Acórdão 13290/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. excluir a Sra. Sonia Muniz de Carvalho da relação processual; 9.3. com fundamento nos arts. 12, § 2o, e 16, inciso II, da Lei 8443/1992, julgar regulares com ressalva as contas da Associação Amigos do Teatro e Escola de Música Eleazar de Carvalho (Assatemec), dando-lhe quitação; 9.4. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "b", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Miriam Benayoum; 9.5. aplicar à aludida responsável a multa de R$ 4.500,00, com base no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.6. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que a dirigente comprove, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.8. dar ciência desta deliberação às recorrentes, ao Ministério da Cultura e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.